Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703099-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REQUERENTE: ALEXANDRE MATAIS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRASAL VEICULOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto aos documentos de ID 78996355 e 78997853. Conforme a decisão de ID 78772998, verifica-se que já existe recurso inominado interposto no juízo de origem, não há fundamento para novo recurso nesta instância. Reitero a determinação para o cancelamento da distribuição destes autos. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA